Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-29.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019833-29.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, VI, "C", §4º, DA CF – COBRANÇA INDEVIDA – DESCABIMENTO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

É vedado aos entes da federação instituir impostos sobre
instituições
de
educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, nos moldes do art. 150, VI, "c", da Constituição da República. Apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar que se trata de entidade de assistência social, sem fins lucrativos, como previsto em seu Estatuto Social, e atendidos os termos do art. 14 do CTN, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico-
tributária
com o ente municipal no tocante ao ISSQN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra a decisão por mim proferida que desproveu o recurso de apelação cível interposto contra
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual

(id.
178101187
).

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“não resta configurada a pretensão da demanda, haja vista, que se observou o Princípio da legalidade, primando-se pela razoabilidade e proporcionalidade”.

Aduz que
“foi dado inclusive a oportunidade a excipiente de manifestar-se junto ao processo administrativo fiscal sobre o imposto cobrado, estando claro a que tipo de cobrança se refere o tributo em questão, no entanto, quedou se inerte e preferiu argumentar erroneamente em sua exceção de pré-executividade”

Assevera que
“é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal”.

Verbera que
“em que pese a apelada ser abrangida pela imunidade tributária, tal fato não autoriza a exoneração de suas obrigações acessórias, mormente porque o ente municipal está a realizar tributação sobre a prestadora de serviços que está sujeita à cobrança, cujo crédito, por meio da substituição tributária, deveria ter sido retido e repassado pela apelada, que não o fez”

Sustenta, ainda, que
“não há dúvidas de que a excipiente é abrangida pela imunidade tributária excluindo a obrigação principal, todavia a doutrina é clara quanto a obrigação secundárias e acessórias, como no caso em epígrafe”

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

Por sua vez, o agravado
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
, em suas contrarrazões, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do agravo (id.
185357687
).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso de apelação e manteve o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, julgou extinto o feito.

A decisão hostilizada é cristalina quanto a imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, previsto no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
in verbis
:

“(...)Processado o executivo fiscal, o Juízo de instância singela, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a presente execução fiscal por ausência de relação jurídico-tributária.

Contra a decisão de instância singela, a municipalidade recorre alegando que a imunidade tributária, não autoriza a exoneração das obrigações acessórias, tendo em vista que está sujeita à cobrança, por meio da substituição tributária.

Aduz, ainda, que ante ausência de manifestação da apelada, foi lavrado o auto de infração e, posterior inscrição do débito em dívida ativa vinculado nas CDA’s n. 629/2022 e 651/2022.

Pois bem.

A imunidade é doutrinariamente conceituada nos seguintes termos:

“A regra jurídica da imunidade é regra jurídica no plano da competência dos poderes públicos - obsta à atividade legislativa impositiva, retira ao corpo que cria impostos qualquer competência para pôr na espécie. (Pontes de Miranda, Questões Forenses, T. III, p. 364) ”

Cabe à Carta Magna estabelecer a competência tributária das pessoas políticas, definindo-lhe o alcance e limite. Nos países que adotam constituições rígidas, como o Brasil, a imunidade, limitação constitucional ao poder de limitar, delimita o campo tributável posto à disposição do ente tributante. (Sacha Calmon, Curso de Direito Tributário Brasileiro, Forense, p. 247)”

Como é de conhecimento geral, a imunidade representa uma delimitação à competência tributária, ensejando a proibição aos entes federados para criação de tributos incidentes sobre determinados fatos, atos e condutas, os quais se encontram especificados na Constituição da República.

Não se deve olvidar ainda que cabe à lei complementar, nos termos do art. 146, II, da CR/88, "regular as limitações constitucionais ao poder de tributar" e que o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar.

A imunidade alegada no caso dos autos é a prevista no art. 150, VI, "c", da CR/1988 e no art. 9º, IV, "c", do CTN, os quais dispõem:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

Disciplinando as hipóteses previstas no referido art. 9º do CTN, o subsequente art. 14, observada a redação dada pela LC nº 104/2001, assim dispõe:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

"In casu", a recorrida demonstra por meio do Estatuto Social que trata-se de instituição de ensino sem fins lucrativos, não distribui parcelas do seu patrimônio ou renda e aplica seus recursos na manutenção, ampliação e desenvolvimento de seus objetivos (id. 164893833). Assim, comprovado que a recorrida faz jus à imunidade tributária, já que atende os requisitos legais.

Ademais, a imunidade da recorrida, inclusive, reconhecida pelo próprio Município em sua manifestação (id.
164893846
).

Desse modo, conclui-se que as atividades desempenhadas pela autora encaixam-se em perfeita harmonia com a imunidade tributária prevista na Constituição atual (art. 150, VI, "c"), impondo-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária.
Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
3
.
IPTU. Lote vago. Não incidência
.
4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (STF - RE 767332 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013) (destaquei).

Ainda, corroboram com esse entendimento os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA –ARTIGO 150, VI, “C”, DA CF/88 – INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA IMUNIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a postulante uma instituição educacional sem fins lucrativos, é de se reconhecer a sua imunidade diante dos impostos municipais, de acordo com o art. 150, VI, "c" da Constituição Federal
.

2. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária; sendo assim, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. Precedentes do STF e STJ. (N.U 1000861-96.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

(...)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pelo Município de Rondonópolis, majorando os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. ”

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, a qual pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que a recorrida demonstra, por meio do Estatuto Social, que se trata de instituição de ensino sem fins lucrativos, que não distribui parcelas do seu patrimônio ou renda e aplica seus recursos na manutenção, ampliação e desenvolvimento de seus objetivos (id. 164893833). Assim, restou comprovado que faz jus à imunidade tributária, já que atende os requisitos legais para tanto.

Ademais, as atividades desempenhadas pela agravada encaixam-se em perfeita harmonia com a imunidade tributária prevista na Constituição atual (art. 150, VI, "c"), impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ISSQN - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - ART. 150, VI, "c", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 14, DO CTN - IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ISSQN - APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO CONTÁBIL E BALANÇOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DOLO OU FRAUDE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

1 - A imunidade tributária, concedida pela Carta Magna às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, visa evitar a saída das rendas das referidas instituições, mantendo-se a aplicação dos recursos financeiros na consecução das finalidades da entidade.

2 - Apresentados o estatuto social, documentação contábil e balanços financeiros e comprovado nos autos que o contribuinte preenche os requisitos exigidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, deve ser reconhecida a imunidade em relação ao ISSQN sobre os serviços prestados, inexistentes indícios de dolo ou fraude. 3 - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.034010-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 06/06/2022)"

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024